Tribunal: TJES
Processo: 5011121-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011121-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: T. M. R.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. VÍCIO CONSTATADO. CABIMENTO PARA SANAR O VÍCIO. FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA. TRATAMENTO QUE NÃO FOI ALVO DA PRETENSÃO NA ORIGEM E NÃO FOI APRECIADA PELA DECISÃO AGRAVADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO AO TRATAMENTO NÃO PLEITEADO. NECESSIDADE DE ANALISAR A QUESTÃO AFETA AO TRATAMENTO DA FISIOTERAPIA MOTORA PELO MÉTODO CUEVAS MEDEK EXERCISES. OMISSÃO SANADA. CONCLUSÃO DO JULGADO MANTIDA. OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE QUE REMANESCE TÃO SOMENTE AO FORNECIMENTO DA EQUOTERAPIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1)
Como se sabe, a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater “qualquer decisão judicial para: (a) ­esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) ­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (c) corrigir erro material", apresentando a precípua finalidade de completar a decisão. Também por meio deste limitado expediente recursal, mostra-se possível atribuir efeitos modificativos, excepcionalmente, acaso os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando: (i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado.

2)
O pronunciamento objurgado fez menção a tratamento que não fora pleiteado na origem (fisioterapia respiratória) e alvo da decisão agravada, embora a parte agravante, ora embargada, também tenha impugnado o referido tratamento em parte de sua peça recursal. A parte agravante, ora embargada, acabou aduzindo que “a Agravada busca atendimento domiciliar de fisioterapia motora, fisioterapia respiratória, fonoterapia para deglutição, fonoterapia para linguagem, terapia ocupacional e psicopedagogia” (ID nº 6091938, p. 09). Nota-se, portanto, que apenas a fisioterapia motora foi alvo do pleito da parte autora na origem e de análise pelo juízo a quo na decisão alvo do recurso de agravo de instrumento.

3)
Nessa linha, em que pese a parte agravada/embargante tenha aduzido que “o pedido formulado no Agravo de Instrumento foi o de suspensão do atendimento domiciliar de fisioterapia respiratória, fonoterapia para deglutição, fonoterapia para linguagem”, o que resta verificado, em verdade, é que a parte agravante/embargada buscou a revogação da liminar concedida na origem e afirmou que a parte autora teria buscado “atendimento domiciliar de fisioterapia motora, fisioterapia respiratória, fonoterapia para deglutição, fonoterapia para linguagem, terapia ocupacional e psicopedagogia”, ao passo que a fisioterapia motora não deixou de ser alvo do recurso de agravo de instrumento. O que ocorreu na hipótese foi, em verdade, uma tese recursal atacando pedido/tratamento que não foi alvo de análise/requerimento na origem, acarretando, por conseguinte, preliminar de não conhecimento parcial do recurso por ausência de interesse recursal tão somente em relação à pretensão/argumentação destinada a afastar a fisioterapia respiratória (que não é alvo da lide). Assim, considerando o erro de premissa, mister a revisão do decisum tão somente para sanar os vícios apontados.

4)
Deve ser reformado o v. acórdão para, em primeiro lugar, suscitar, de ofício, preliminar de não conhecimento parcial do recurso de agravo de instrumento formulado por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, considerando que, apesar de ter sido mencionado uma única vez, nas razões recursais, que a parte agravada teria buscado “atendimento domiciliar de (...) fisioterapia respiratória” (ID nº 6091938, p. 09), tal tratamento não é alvo da pretensão autoral e, portanto, não foi sequer analisada pelo juízo de origem por ocasião da decisão recorrida. Portanto, o recurso não merece ser conhecido quanto a este ponto, ante a ausência de dialeticidade e de interesse recursal, porquanto a fisioterapia respiratória não foi alvo da pretensão autoral.

5)
Em evolução, deve ser sanado o vício, a fim de que seja analisada corretamente a pretensão recursal da parte agravante, considerando que não foi alvo de análise por este órgão colegiado a questão atinente à fisioterapia motora pelo método Cuevas Medek Exercises, tendo sido analisada tão somente as fisioterapias pelos métodos Bobath e Pediasuit. O art. 10, § 1º e § 4º, da Lei nº 9.656/98 ressalta a necessidade de serem observados pelas operadoras de saúde os pareceres e resoluções da ANS, a qual possui competência para definir e pormenorizar os procedimentos médicos que devem ser necessariamente cobertos pelas operadoras e relativo ao plano-referência de assistência à saúde. Em que pese as raras exceções a essa taxatividade, a fisioterapia com método Cuevas Medeck também não se enquadra entre as hipóteses excepcionais, considerando tratar-se de terapêutica experimental. Precedentes STJ.

6) Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Acórdão parcialmente reformado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
T. M. R.
contra v. acórdão deste Órgão Colegiado que, por unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora embargado, reformando, em parte, a decisão agravada e deferir parcialmente o pleito liminar pretendido pela autora/agravada, determinando que a requerida/recorrente proceda à autorização, pronta e imediata, tão somente para a realização da Equoterapia, como determinado pela médica que o acompanha no item 5 do Laudo Médico lançado no ID nº 28908509 dos autos de origem, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, a parte Embargante aduz, em síntese, que:
(i)
“o pedido formulado no Agravo de Instrumento foi o de suspensão do atendimento domiciliar de fisioterapia respiratória, fonoterapia para deglutição, fonoterapia para linguagem”, ao passo que “ o objeto da causa inicial (do processo de origem) trata de terapias motoras (Método Cuevas Medek, Pediasuit, Bobath e Equoterapia) e a decisão tratou destes últimos”;
(ii)
“o objeto do Agravo de Instrumento tratava de tratamentos que nunca foram objetos da demanda a que se pretendia agravar”.

Assim, por entender que teria ocorrido, no caso em tela, julgamento extra petita (nos termos do art. 492 do CPC/15), requer que sejam atribuídos efeitos infringentes aos embargos declaratórios, a fim de que o acórdão seja reformado e para que os tratamentos da criança sejam reestabelecidos.

Contrarrazões apresentadas por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
no ID nº 8767137, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
T. M. R.
contra v. acórdão deste Órgão Colegiado que, por unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora embargado, reformando, em parte, a decisão agravada e deferir parcialmente o pleito liminar pretendido pela autora/agravada, determinando que a requerida/recorrente proceda à autorização, pronta e imediata, tão somente para a realização da Equoterapia, como determinado pela médica que o acompanha no item 5 do Laudo Médico lançado no ID nº 28908509 dos autos de origem, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PELO MÉTODO CUEVAS-MEDEK. APROVADO PELA ANVISA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. NÃO OBRIGATORIEDADE NO FORNECIMENTO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. FISIOTERAPIAS PELO MÉTODO PEDIASUIT E THERASUIT. NÃO OBRIGATORIEDADE NO FORNECIMENTO. TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA QUE DEVE SER FORNECIDO DE FORMA EXCEPCIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. LIMINAR PLEITEADA PELA PARTE AGRAVADA PARCIALMENTE DEFERIDA.

1) O art. 10, § 1º e § 4º, da Lei nº 9.656/98 ressalta a necessidade de serem observados pelas operadoras de saúde os pareceres e resoluções da ANS, a qual possui competência para definir e pormenorizar os procedimentos médicos que devem ser necessariamente cobertos pelas operadoras e relativo ao plano-referência de assistência à saúde.

2) Em que pese as raras exceções a essa taxatividade, a fisioterapia com método Cuevas Medeck não se enquadra entre as hipóteses excepcionais, considerando tratar-se de terapêutica experimental. Jurisprudência STJ.

3) Os tratamentos pelos métodos Pediasuit e Bobath, também almejados no caso sub judice, são métodos que ainda estão em caráter meramente experimental e sem embasamento científico, razão pela qual o plano de saúde está desobrigado ao custeio, não constando no rol da ANS e sem qualquer exceção prevista na jurisprudência. Inclusive, destaca-se que há massiva jurisprudência do colendo Tribunal Superior no desígnio de ilidir a obrigação das operadoras de saúde em arcar com o tratamento Pediasuit. Jurisprudência STJ e TJES.

4) De outra face, especificamente em relação à Equoterapia, destaco que a questão também foi debatida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Resp nº 204909/2023 RS, cujo o propósito recursal foi justamente decidir sobre a obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde cobrir as sessões de equoterapia prescritas pelo médico assistente para o beneficiário portador de paralisia cerebral. Jurisprudência STJ.

5) Diante de todas as considerações expostas, da orientação jurisprudencial e da única exceção sedimentada no âmbito da Corte Superior em relação aos tratamentos postulados nos autos de origem pela parte ora agravada, tem-se que a operadora de saúde agravante apenas pode ser obrigada a fornecer a Equoterapia, uma vez que a ora recorrente não está obrigada a fornecer os demais métodos de tratamento previstos nos demais tratamentos postulados.

6) Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte.

Em suas razões recursais, a parte Embargante aduz, em síntese, que:
(i)
“o pedido formulado no Agravo de Instrumento foi o de suspensão do atendimento domiciliar de fisioterapia respiratória, fonoterapia para deglutição, fonoterapia para linguagem”, ao passo que “ o objeto da causa inicial (do processo de origem) trata de terapias motoras (Método Cuevas Medek, Pediasuit, Bobath e Equoterapia) e a decisão tratou destes últimos”;
(ii)
“o objeto do Agravo de Instrumento tratava de tratamentos que nunca foram objetos da demanda a que se pretendia agravar”.

Assim, por entender que teria ocorrido, no caso em tela, julgamento extra petita (nos termos do art. 492 do CPC/15), requer que sejam atribuídos efeitos infringentes aos embargos declaratórios, a fim de que o acórdão seja reformado e para que os tratamentos da criança sejam reestabelecidos.

Contrarrazões apresentadas por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
no ID nº 8767137, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios.

Pois bem.

Como se sabe, a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater “qualquer decisão judicial para:
(a)
­esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(b)
­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
(c)
corrigir erro material", apresentando a precípua finalidade de completar a decisão.

Também por meio deste limitado expediente recursal, mostra-se possível atribuir efeitos modificativos, excepcionalmente, acaso os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i)
tratar-se de erro material clarividente;
(ii)
colmatadas as omissões apontadas;
(iii)
sanadas as contradições internas; ou
(iv)
corrigidas a
premissa equivocada
, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado.

Nesse sentido, destaco o entendimento acerca do tema, em voto proferido pelo eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana, no âmbito deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO DE FATO EVIDENCIADO NA PREMISSA NA QUAL SE EDIFICOU O ACÓRDÃO. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO. I. A estreita e vinculada via dos Embargos de Declaração somente terá cabimento na hipótese em que verificada a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado ( CPC/15, art. 1.022),
bem como para corrigir erro de fato determinante para o deslinde da controvérsia recursal, como o que ocorreu na situação dos autos. II. Vício sanado, com atribuição do efeito modificativo almejado.
Recurso provido. (TJ-ES - ED: 00027068920178080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 06/05/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2019)

Pois bem. Após cotejar os argumentos apresentados pela parte ora embargante com os demais elementos probatórios dos autos e o v. acórdão guerreado, tenho que razão jurídica assiste à embargante quanto ao erro de premissa fática apontado.

De fato, verifico que o pronunciamento objurgado fez menção a tratamento que não fora pleiteado na origem (fisioterapia respiratória) e alvo da decisão agravada, embora a parte agravante, ora embargada, também tenha impugnado o referido tratamento em parte de sua peça recursal.

Os tratamento pleiteados na origem e prescritos pelo médico que acompanha a parte agravada, ora embargante, foram os seguintes (ID nº 28908509 dos autos de origem):

1. Fisioterapia pelo método Cuevas Medek Exercises 5x/semana. Feito por um profissional com

comprovada especialização CME nível III ou IV;

2. Fisioterapia pelo método Cuevas Medek Exercises 20 sessões a cada 3 meses. Feito por um profissional

com comprovada especialização CME nível III ou IV;

3. Fisioterapia motora pelo método Bobath 3x/semana com profissional com comprovada especialização;

4. Fisioterapia motora pelo método Pediasuit 20 sessões por ano com profissional com comprovada

especialização;

5. Equoterapia 1x/semana

A parte agravante, ora embargada, acabou aduzindo que “a Agravada busca atendimento domiciliar de
fisioterapia motora, fisioterapia respiratória
, fonoterapia para deglutição, fonoterapia para linguagem, terapia ocupacional e psicopedagogia” (ID nº 6091938, p. 09).

Nota-se, portanto, que apenas a fisioterapia motora foi alvo do pleito da parte autora na origem e de análise pelo juízo
a quo
na decisão alvo do recurso de agravo de instrumento.

Nessa linha, em que pese a parte agravada/embargante tenha aduzido que “o pedido formulado no Agravo de Instrumento foi o de suspensão do atendimento domiciliar de fisioterapia respiratória, fonoterapia para deglutição, fonoterapia para linguagem”, o que resta verificado, em verdade, é que a parte agravante/embargada buscou a revogação da liminar concedida na origem e afirmou que a parte autora teria buscado “atendimento domiciliar de fisioterapia motora, fisioterapia respiratória, fonoterapia para deglutição, fonoterapia para linguagem, terapia ocupacional e psicopedagogia”, ao passo que
a fisioterapia motora não deixou de ser alvo do recurso de agravo de instrumento.

O que ocorreu na hipótese foi, em verdade, uma tese recursal atacando pedido/tratamento que não foi alvo de análise/requerimento na origem, acarretando, por conseguinte, preliminar de não conhecimento parcial do recurso por ausência de interesse recursal tão somente em relação à pretensão/argumentação destinada a afastar a fisioterapia respiratória (que não é alvo da lide).

Assim, considerando o erro de premissa, mister a revisão do
decisum
tão somente para sanar os vícios apontados.

Nessa linha, entendo que deve ser reformado o v. acórdão para, em primeiro lugar, suscitar, de ofício,
preliminar de não conhecimento parcial do recurso de agravo de instrumento formulado por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, considerando que, apesar de ter sido mencionado uma única vez, nas razões recursais, que a parte agravada teria buscado “atendimento domiciliar de (...) fisioterapia respiratória” (ID nº 6091938, p. 09), tal tratamento não é alvo da pretensão autoral e, portanto, não foi sequer analisada pelo juízo de origem por ocasião da decisão recorrida.

Portanto,
o recurso não merece ser conhecido quanto a este ponto, ante a ausência de dialeticidade e de interesse recursal, porquanto a fisioterapia respiratória não foi alvo da pretensão autoral.

Em evolução, deve ser sanado o vício, a fim de que seja analisada corretamente a pretensão recursal da parte agravante, considerando que não foi alvo de análise por este órgão colegiado a questão atinente à fisioterapia motora pelo método Cuevas Medek Exercises, tendo sido analisada tão somente as fisioterapias pelos métodos Bobath e Pediasuit.

O art. 10, § 1º e § 4º, da Lei nº 9.656/98 ressalta a necessidade de serem observados pelas operadoras de saúde os pareceres e resoluções da ANS, a qual possui competência para definir e pormenorizar os procedimentos médicos que devem ser necessariamente cobertos pelas operadoras e relativo ao plano-referência de assistência à saúde.

Em que pese as raras exceções a essa taxatividade,
a fisioterapia com método Cuevas Medeck também não se enquadra entre as hipóteses excepcionais
, considerando tratar-se de terapêutica experimental.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do STJ:

PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATO ESTATAL, DO REGIME JURÍDICO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, COM EXPRESSA PREVISÃO EM LEI, AO QUAL SE SUBMETEM FORNECEDORES E CONSUMIDORES DA RELAÇÃO CONTRATUAL DE DIREITO PRIVADO. GARANTE A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A REABILITAÇÃO DE TODAS AS ENFERMIDADES. SOLUÇÃO CONCEBIDA E ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR PARA HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT E/OU PEDIASUIT.A PAR DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA RELAÇÃO EDITADA PELA AUTARQUIA SÃO MÉTODOS DE CARÁTER MERAMENTE EXPERIMENTAL, SEGUNDO PARECER DO CFM E DO NAT-JUS NACIONAL. MÉTODO MULTIPROFISSIONAL BOBATH. INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA QUE DETERMINE O QUE SEJA ESSE MÉTODO E CERTIFICAÇÃO QUE GARANTA A SUA ADEQUADA APLICAÇÃO, CONFORME NOTA TÉCNICA DO NAT-JUS NACIONAL.
MÉTODO CUEVAS MEDEK EXERCISES (CME). INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO, CERTIFICAÇÃO E ESTUDOS ROBUSTOS COMPROVANDO A SUA EFICÁCIA, À LUZ DE PRECEITOS DE SAÚDE BASEADA EM EVIDÊNCIA - SBE. VINDICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DESSAS TERAPIAS, PELO JUDICIÁRIO, EM SUPRESSÃO DO PODER REGULADOR DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA COMPETENTE. MANIFESTA INVIABILIDADE
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A existência de embargos de divergência sobre o tema não impede o julgamento dos demais recursos, notadamente quando não tiver iniciado o julgamento pelo colegiado e não houver ordem de suspensão dos feitos que versam sobre a mesma questão. 2. Consoante entendimento perfilhado por este Colegiado, por clara opção do legislador se extrai do art. 10, § 4º, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4º, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição da ANS de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2º da Resolução Normativa n.439/2018 da Autarquia, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde ( REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020). 3. Nesse precedente, melhor refletindo acerca do tema, à luz da legislação especial de regência e dos substanciosos subsídios técnicos trazidos pelos amici curiae - inclusive, no que diz respeito à postura manifestada pelos próprios Conselhos Profissionais e pela Secretaria Nacional do Consumidor no sentido de prestigiar o rol da ANS -, este Órgão julgador, em overruling, sufragou o entendimento de não ser correto afirmar ser abusiva a exclusão do custeio dos meios e dos materiais necessários ao tratamento indicado pelo médico assistente da parte que não estejam na relação editada pela Autarquia ou no conteúdo adicional contratual, diante dos seguintes dispositivos legais da lei de regência da saúde suplementar (Lei n. 9.656/1998): a) art. 10, § 4º, que prescreve a instituição do plano-referência, "respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12", com "amplitude das coberturas" "definida por normas editadas pela ANS"; b) art. 12, que estabelece serem facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º dessa Lei, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência mencionado no art. 10; c) art. 16, VI, o qual determina que dos contratos, dos regulamentos ou das condições gerais dos produtos de que cuidam o inciso I e o § 1º do art. 1º dessa Lei devem constar dispositivos que indiquem os eventos cobertos e excluídos. 4. Como segundo fundamento autônomo, a "Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, contém conclusão desfavorável ao custeio da terapia de alto custo TheraSuit, pelos seguintes fundamentos: a)"foi verificada a escassez de estudos robustos acerca do tema, destacando uma revisão sistemática com metanálise que evidenciou que o referido efeito do protocolo com o Método Therasuit foi limitado e heterogêneo"; b)"o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o art. 10º, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes. No mesmo diapasão, propugna o Enunciado de Saúde Suplementar n. 26 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ ser lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental' ( AgInt no AREsp 1497534/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 23/10/2020)" ( AgInt no AREsp 1627735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021). 5. No tocante ao tratamento multiprofissional pelo método Bobath, a Nota Técnica n. 29.219, também elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL/ Hospital Albert Einstein, em 18/3/2021, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, contém conclusão desfavorável ao custeio dessa terapia, pelas seguintes razões: a) "encontramos apenas um estudo, publicado em 1981, que avaliou a aplicação do método Bobath em 12 crianças, comparando com 10 crianças tratadas com o método Vojta constituindo grupo controle. Não foram observadas diferenças significativas e, devido às inúmeras falhas metodológicas, os próprios autores concluem que mais estudos seriam necessários"; b) "Encontramos revisões sistemáticas que avaliaram diversas técnicas de fisioterapia para reabilitação de crianças com paralisia cerebral e em nenhuma delas foram encontrados ensaios clínicos avaliando o método de Bobath. Ademais, essas revisões concluem que a maioria dos estudos apresentam descrições incompletas sobre as intervenções e apresentam limitações metodológicas"; c) há "falta de evidências científicas que sustentem a superioridade dessa abordagem específica em relação às demais formas de reabilitação; d)" mesmo que existisse evidência de superioridade, não há regulamentação específica que determine o que seja esse método nem certificação que garanta a sua adequada aplicação "; e) não há elementos técnicos para sustentar a presente solicitação (terapias baseadas no método de Bobath). 6. Quanto ao Método Cuevas Medek Exercises (CME), a Nota Técnica n. 49.095, elaborada pelo NAT-JUS/PR, em 12/10/2021, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, conclui que não há evidência científica a justificar a sua prescrição e que: a) "Considerando os efeitos do Método CME, as evidências científicas são restritas, com um número extremamente limitado de artigos publicados (pesquisas realizadas nas principais bases de dados MEDLINE via PubMed,SciELO e LILACS)"; b) "A ABRAFIN (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL) emitiu parecer em que" não pode afirmar que o Método possa resultar em efeitos superiores, semelhantes ou inferiores aos demais recursos cinesioterapêuticos da área de fisioterapia neurofuncional na criança e na adolescência."No mesmo diapasão, é a também recente nota técnica n. 48.074, elaborada pelo NAT-JUS/RS, em 13/10/2021, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, com conclusão desfavorável, assentando que"as poucas evidências científicas até o presente momento, em relação ao método Cuevas Medeck, são de pouca consistência científica, não se podendo chegar a conclusão sobre real eficácia e não há estudos comparativos com as terapias ditas padrão". 7. "Cumpre ao Poder Judiciário evitar decisões desastrosas, com a autorização de acesso a medicamentos, produtos e serviços sem base em evidência científica ou por falta de cobertura contratual, porque isso causa abalo indevido na sustentação econômica das operadoras de saúde, e também devido ao fato de que o aumento da sinistralidade norteia o aumento das mensalidades do ano seguinte, penalizando indevidamente os demais participantes dos planos individuais e coletivos de saúde [...] (DRESCH, Renato Luís. As medidas de otimização da judicialização: o Nat-jus e as Câmaras Técnicas. Revista de Direito da Saúde Suplementar. São Paulo: Quartier Latin. Ed. n. 1, 2017, p. 122-126). Com efeito, o magistrado deve levar em consideração que o próprio Judiciário pode afetar claramente os custos das atividades, caso não aprecie detidamente todas as razões e os fatos das causas trazidas ao Estado-juiz. Muito embora seja certo que há uma vinculação de todas as relações contratuais à função social, 'não se pode confundir a função social do contrato com a justiça social a ser implementada pelo Estado através de políticas públicas' (TIMM, Luciano Benetti. O novo direito civil: ensaios sobre o mercado, a reprivatização do direito civil e a privatização do direito público. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 113-125)" ( AgInt no REsp 1879645/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021). 8. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1979069 SP 2021/0405322-0, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Destaco ainda os seguinte arestos de outros tribunais pátrios:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE TRATAMENTO. FISIOTERAPIA PELO MÉTODO CUEVAS MEDECK. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. TERAPÊUTICA EXPERIMENTAL. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de condenação do réu à autorização e custeio dos tratamentos pelo método Cuevas Medek Exercises - CME e integração sensorial no método AYRES a ser realizado com profissional especialista em síndrome de Down. 1.1. Nas razões de apelação, o autor postula a reforma da sentença a fim de determinar que o réu continue a viabilizar o tratamento fisioterápico, sempre que houver indicação do tratamento por profissional médico. 2. O art. 10, § 1º e § 4º, da Lei nº 9.656/98 ressalta a necessidade de serem observados pelas operadoras de saúde os pareceres e resoluções da ANS, a qual possui competência para definir e pormenorizar os procedimentos médicos que devem ser necessariamente cobertos pelas operadoras e relativo ao plano-referência de assistência à saúde. 3. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) atualizou o rol de procedimentos em eventos em saúde editando a Resolução Normativa nº 465/2021 e o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento dos EREsp. nº 1886929/SP e 1889704/SP, estabeleceu tese quanto à taxatividade, em regra, do rol editado pela ANS, nos seguintes termos: ?1 - O rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3 - É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4 - Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.? (Informativo nº 740 de 13 de junho de 2022)
.
4. A fisioterapia com método Cuevas Medeck não se enquadra entre as hipóteses excepcionais ao rol taxativo da ANS, considerando tratar-se de terapêutica experimental.
5. Jurisprudência: ?(...) Quanto ao Método Cuevas Medek Exercises (CME), a Nota Técnica n. 49.095, elaborada pelo NAT-JUS/PR, em 12/10/2021, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, conclui que não há evidência científica a justificar a sua prescrição e que: a) "Considerando os efeitos do Método CME, as evidências científicas são restritas, com um número extremamente limitado de artigos publicados (pesquisas realizadas nas principais bases de dados MEDLINE via PubMed,SciELO e LILACS)"; b) "A ABRAFIN (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL) emitiu parecer em que" não pode afirmar que o Método possa resultar em efeitos superiores, semelhantes ou inferiores aos demais recursos cinesioterapêuticos da área de fisioterapia neurofuncional na criança e na adolescência."No mesmo diapasão, é a também recente nota técnica n. 48.074, elaborada pelo NAT-JUS/RS, em 13/10/2021, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, com conclusão desfavorável, assentando que"as poucas evidências científicas até o presente momento, em relação ao método Cuevas Medeck, são de pouca consistência científica, não se podendo chegar a conclusão sobre real eficácia e não há estudos comparativos com as terapias ditas padrão".
7. "Cumpre ao Poder Judiciário evitar decisões desastrosas, com a autorização de acesso a medicamentos, produtos e serviços sem base em evidência científica ou por falta de cobertura contratual, porque isso causa abalo indevido na sustentação econômica das operadoras de saúde, e também devido ao fato de que o aumento da sinistralidade norteia o aumento das mensalidades do ano seguinte, penalizando indevidamente os demais participantes dos planos individuais e coletivos de saúde [...] (DRESCH, Renato Luís. As medidas de otimização da judicialização: o Nat-jus e as Câmaras Técnicas. Revista de Direito da Saúde Suplementar. São Paulo: Quartier Latin. Ed. n. 1, 2017, p. 122-126). Com efeito, o magistrado deve levar em consideração que o próprio Judiciário pode afetar claramente os custos das atividades, caso não aprecie detidamente todas as razões e os fatos das causas trazidas ao Estado-juiz. Muito embora seja certo que há uma vinculação de todas as relações contratuais à função social, 'não se pode confundir a função social do contrato com a justiça social a ser implementada pelo Estado através de políticas públicas' (TIMM, Luciano Benetti. O novo direito civil: ensaios sobre o mercado, a reprivatização do direito civil e a privatização do direito público. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 113-125)" ( AgInt no REsp 1879645/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021). 8. Agravo interno não provido?. ( AgInt no REsp n. 1.979.069/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 17/6/2022). 6. Apelação improvida. (TJ-DF 07002444420228070001 1647108, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 30/11/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. PRETENSÃO DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO DENOMINADO CME - "CUEVAS MEDEK EXERCISE". Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência diante da necessidade de melhor instruir o feito visando demonstrar a inexistência de terapias alternativas às convencionais disponíveis na rede pública de saúde. Decisão que, em sede de cognição sumária, merece ser mantida.
Precedente recente do C. STJ no sentido de que o método CME - "Cuevas Medek Exercise" não possui registro e nem comprovação científica da sua eficácia, tampouco da prevalência com relação as demais métodos fisioterápicos.
Posicionamento consolidado pelo C. STF ao apreciar o RE 657718, em sede de repercussão geral (Tema 500), fixando a tese de que, em regra, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos de natureza experimental, não registrados e autorizados pela ANVISA, o que se aplica, de uma forma geral, aos procedimentos na área da saúde com um todo. Precedentes deste e. Tribunal no sentido de que, uma vez comprovada a eficácia cientifica do tratamento pleiteado, cabe ao Estado (lato sensu) a sua imediata disponibilização com fulcro no art. 196 da CRFB. Incidência da Súmula nº 59 deste Tribunal. Decisão que não se revela teratológica, contrária à lei ou a prova dos autos, ao menos nesta fase processual. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - AI: 00168667820238190000 202300223701, Relator: Des(a). ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 29/06/2023, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO)

Portanto, em que pese a questão da fisioterapia motora merecer análise por este órgão colegiado, pelos fundamentos aqui expostos, remanesce a obrigação da operadora de saúde apenas ao fornecimento da Equoterapia, uma vez que a ora recorrente não está obrigada a fornecer os demais métodos de tratamento previstos nos demais tratamentos postulados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
T. M. R.
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente o acordo guerreado, de modo a
(1)

não conhecer parcialmente do recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
ante a ausência de dialeticidade e de interesse recursal no tocante à pretensão de reforma quanto ao tratamento por meio da fisioterapia respiratória, visto que não foi alvo da pretensão autoral. Outrossim,
(2)
sanar o vício apontado, de modo a apreciar a questão da fisioterapia motora (pelo método Cuevas Medek Exercises),
sem, contudo, alterar a conclusão do julgado, mantendo, assim, a obrigação da parte agravante, ora embargada, tão somente em relação ao fornecimento da Equoterapia
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar